Tribunal: CARF
Processo: 15224.001237/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.001237/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.675 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/07/2008
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE
MERCADORIA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA NA CONFERÊNCIA
FINAL DE CARGA. FALTA DE MERCADORIA REGISTRADA NO
MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não encontrada
na conferência de carga. Incidência de Imposto sobre Importação na data da
lavratura do auto de infração. A presunção poderá ser afastada por prova
inequívoca de erro. Art. 60 do Decreto-Lei 37/1966.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR.
EXTRAVIO
ATÉ
CONFERÊNCIA FINAL DE CARGA.
É responsável pelos tributos incidentes na importação o transportador quando o
extravio de mercadoria for constatado até conferência final de carga. Art. 60,
§2o, II do Decreto-Lei 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001237/2008-16
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte supracitado, foi apurada a infração abaixo descrita, aos
dispositivos legais mencionados.
(...)
Em 05 de agosto de 2008, a empresa Tyco Eletronics da Amazonia Ltda
solicitou
fiscalização
aduaneira,
através
do
processo
administrativo
15224.000902/2008-54, que se procedesse Conferência Final de Manifesto
referente à carga amparada pelo conhecimento acima.
Quando da Conferência Final de Manifesto, ou seja, do confronto entre o
manifesto de carga e os registros de descarga do veiculo transportador,
detectou-se a divergência entre a carga informada no Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento — MANTRA.
Ocorre que o depositário acusa o não recebimento de 01 (um) volume de um
total de 11 (onze) da carga amparada pelo conhecimento supracitado, tendo o
transportador avalizado tal informação, conforme faz prova consulta ao
MANTRA, anexa a este auto. A carga foi manifestada pelo transportador para o
vôo FWL0745.
Conforme descrição das mercadorias na fatura e packing list n° 27764 (cópias
anexas). As mercadorias faltantes referem-se a: caixa contendo 231.000
(duzentos e trinta e um mil) unidades de etiqueta auto-adesiva, branca, sem
referência, 10.100 (dez mil e cem) unidades de etiqueta autoadesiva, referencia
KP105-430SL.
Sendo assim, com fulcro no artigo 2°, §3o, da Lei 4.502 de 1964, com a redação
dada pela Lei 10.833 de 2003, cobra-se do transportador (o autuado), o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) que incidiria sobre as mercadorias
faltantes.
Enquadramento Legal
Artigo 2°, §3°, da Lei 4.502 de 1964, com a redação dada pela Lei 10.833 de
2003.
(...)
Houve exigência dos seguintes tributos: Imposto sobre Produtos
Industrializados-IPI, Imposto de Importação-II e PIS e COFINS.
A contribuinte, inconformada, apresenta impugnação, no seguintes termos:
II - DA AUSENCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
Inicialmente, deve-se frisar que o fato de carga não ter sido objeto de
armazenamento não autoriza presumir o extravio da mercadoria em relação aos
registros constantes no manifesto de carga.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

Não obstante, tal acontecimento também não autoriza imputação da
responsabilidade pelo suposto extravio ao transportador, ora Impugnante, uma
vez que não há qualquer previsão legal para tanto.
Este é o entendimento da Egrégia la Turma da Delegacia da Receita Federal de
Florianópolis/SC
no
julgamento
do
processo
administrativo
10831.012382/2005-16, acórdão 07-13369 datado de 01 de agosto de 2008.
O acórdão supracitado dispõe, ainda, que "a falta de armazenamento de carga
não se confunde com a conferência final de manifesto de carga e tampouco a
substitui para efeitos de constatar extravio ou acréscimo de volume ou de
mercadoria que se encontram registrados no manifesto de carga ou em outras
declarações de efeito equivalente, por ser essa constatação, segundo as normas
vigentes, própria e especifica da conferencia final do manifesto de carga".
No caso concreto, equivocadamente chamou-se de conferencia final de
manifesto o procedimento destinado a verificar o não armazenamento e carga
registrada no Sistema MANTRA.
Não há nos autos nenhum documento ou informação que comprove que foi feito
o efetivo confronto do manifesto de carga com os registros de descarga.
Nesta esteira, é oportuno ressaltar que "não existe norma legal que dê amparo
para estender os efeitos da conferencia final de manifesto a constatação de não
armazenamento de carga que se encontrava registrada no Mantra".
(...)
Assim, não se pode imputar ao transportador a responsabilidade por suposto
extravio de mercadoria com base exclusiva na constatação do seu não
armazenamento.
Diante do exposto, mostra-se absolutamente desapegado de fundamento legal o
auto de infração lavrado em desfavor da Impugnante.
III - DA RESPONSABILIDADE POR EXTRAVIO DE CARGA NO
REGULAMENTO ADUANEIRO
Dando continuidade, vale destacar que, segundo consta no artigo 591 do
Regulamento Aduaneiro:
Artigo 591 - A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será
de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em conseqüência , deixar de ser recolhido. Não obstante, o
artigo 592 inciso II do Decreto 4.543/2002 determina que somente é
responsável, para efeitos fiscais, o transportador pelo extravio de mercadoria
quando houver claro e evidente descarregamento de volume com indicio de
violação, o que não se observa no caso concreto, um que sequer houve extravio.
O Regulamento Aduaneiro não lista um rol taxativo de quem pode ou não pode
ser responsabilizado por eventual falta de mercadoria, mas, de maneira clara e
objetiva, afirma que o responsável será quem deu causa ao ocorrido, deixando,
assim, clara a finalidade de buscar sempre a verdade real dos fatos, cabendo à
Administração Pública, comprovar exaustivamente o extravio da mercadoria,
apurar quem efetivamente deu-lhe causa, de modo a não cometer qualquer
abuso, ilegalidade ou imoralidade.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

A 6a Turma da DRJ de Recife/PE julgou totalmente improcedente a impugnação
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 27/08/2008
MANIFESTO DE CARGA. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe
deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação
que, em consequência, deixar de ser recolhido. Para efeitos fiscais, é
responsável o transportador quando houver extravio, constatado na descarga, de
volume ou de mercadoria a granel, manifestados. As provas excludentes de
responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer interessado, no curso da
vistoria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, no qual alega:

a) Que a mera de divergência de informações registradas no sistema Mantra
não caracteriza efetivo extravio de mercadorias;
b) que a ausência de confrontação do manifesto e o registro de descarga macula
de nulidade o auto de infração, vez que o confronto seria mandatório pelo que
descreve o art. 592, inciso II do Decreto 4.543/2002;
c) que não há comprovação pela autoridade fiscal que houve efetivo extravio de
mercadoria, apto a ensejar a incidência dos tributos lançados no auto de
infração;
d) que não houve ocorrência dos fatos geradores dos tributos exigidos no auto
de infração.

Faz menção ao art. 106 do CTN sobre retroatividade de legislação tributária e
argumenta que dever-se-ia servir como enquadramento legal o Decreto 4.543/2002,
Regulamento Aduaneiro vigente à época. Ainda, pugna pela verdade material e pede pelo
provimento do recurso.

Em síntese, são os fatos.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da aplicação do art. 106 do CTN

De início, insta destacar que tanto o Auto de Infração de e-fls. 2/25, bem como os
documentos que lhe são anexos, atestam que a conferência final de carga pela Autoridade Fiscal
ocorreu em 24/07/2008, e o enquadramento legal encontra amparo no Decreto-Lei 37/1966, bem
como no Decreto 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro vigente na data dos fatos.
Não prospera o argumento da Recorrente que o Auto de Infração está maculado
por vício de forma por não observar o art. 592 do Decreto 4.543/2002, vez que uma mera
conferência do documento impugnado permite verificar que houve adequada indicação dos
dispositivos legais vigentes. Portanto, não merece acolhida o argumento para aplicação do art.
106 do CTN.

2
Da presunção de extravio

O controle aduaneiro, em razão do bem jurídico que visa tutelar, prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria. Trata-se de presunção iures tantum – que comporta prova
em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao responsável, conforme previsão no art. 1o do
Decreto-Lei 37/1966:

Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional.
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território
Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser
apurada pela autoridade aduaneira. – Decreto-Lei 37/1966.

No mesmo sentido dispõe o art. 72, §1o do Decreto 4.543/2002:

Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira
no território aduaneiro.
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio venha a
ser apurado pela administração aduaneira.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

Como descrito no auto de infração, a Autoridade Fiscal Aduaneira apurou
divergência entre o manifesto e o registro de descarga. O art. 60 do Decreto-Lei 37/1966,
replicado no art. 580 do Decreto 4.543/2002, prevê hipótese de presunção de extravio de
mercadoria quando for constatada a falta.

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.

Conforme se verifica do auto de infração de e-fls. 2/25, no ato de conferência final
do manifesto, quando confrontada as informações de carga registradas no MANTRA com o
registro de descarga, foi constatada divergência de informações, pela qual verificou-se a ausência
de um volume transportado, conforme transcrição do relato da infração na e-fl. 3 do auto de
infração em debate.
Ainda, conforme tela extraída do MANTRA, a informação de falta de um dos
volumes fora validada pela Recorrente. Não há, portanto, controvérsia sobre a falta de
mercadoria e a configuração do extravio.
A presunção de extravio pode ser afastada, conforme prevê a própria legislação
aduaneira, cuja prova incumbe ao responsável. Entretanto, pela análise do conjunto probatório
dos autos, a Recorrente não apresentou qualquer meio de prova idôneo apto a afastar a presunção
de extravio. Ao contrário, confirma as informações descritas no auto de infração.
Nestes termos, devem ser exigidos todos os tributos incidentes sobre a importação
da carga registrada no MANTRA, conforme prescreve o § 1o do art. 60 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício. – grifado.

3
Da responsabilidade do transportador

Sobre a responsabilidade pelo extravio de mercadorias, conforme versa o Decreto
4.543/2002, com o texto vigente à época da lavratura do Auto de Infração:

Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver:
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado
no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente, ou
ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito aduaneiro;
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:

A regra igualmente está no art. 60, §1o incisos II e II do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 60 (...)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41; -
grifado.

É de clareza cristalina que incumbe ao transportador a responsabilidade pelo
extravio de mercadoria verificados até o termo final de conferência de carga. Por oportuno, à e-
fl. 3, o auto de infração atesta que a Recorrente, na condição de transportadora, validou as
informações prestadas pelo depositário sobre a falta de 1 volume:

Ainda, corrobora a informação tela extraída do MANTRA à e-fl. 26:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

Em situação semelhante, do mesmo contribuinte, já se manifestou este Conselho
no Acórdão 3401-006.946, de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 18/12/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR EXTRAVIO.
VISTORIA ADUANEIRA. Na vigência da redação original do art. 60 do
Decreto-Lei no 37/1966, regulamentado pela redação original do Decreto no
6.759/2009, legítima a apuração, em vistoria aduaneira, da responsabilidade
tributária e aduaneira por extravio, que não se confunde com a responsabilidade
civil, comercial ou outra.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
FALTA
DE
MERCADORIA
EM
VOLUME
DESCARREGADO COM PESO INFERIOR AO MANIFESTO OU
CONHECIMENTO. De acordo com disposição legal expressa (art. 41, III do
Decreto-Lei no 37/1966), o transportador responde, para efeitos fiscais, pelo
conteúdo dos volumes, se houver falta de mercadoria em volume descarregado
com peso inferior ao manifesto ou documento de efeito equivalente, ou
conhecimento de carga.

Por existir previsão legal para presunção de extravio de mercadoria estrangeira,
suas implicações tributárias, hipóteses de ocorrência e indicação dos responsáveis, entendo que
andou bem o Agente Fiscal na lavratura do auto de infração. Quanto ao acórdão atacado, está
clara a ausência de elementos probatórios que afastem a presunção de extravio, bem como a
condição da Recorrente como responsável, razão pela qual deve ser mantido na sua
integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.675 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001237/2008-16

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital